Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO NO NOME DA TERRACAP. BEM PÚBLICO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ARTIGOS 183, § 3o, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88. ART. 102 DO CC. SÚMULA 340 DO STF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. AFRONTA A SÚMULA DO STF. ART. 332, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A impossibilidade jurídica do pedido se configura nos casos em que o pleito autoral é vedado pelo ordenamento jurídico. O referido instituto, antes considerado uma condição da ação no CPC/73, deixou de ser expressamente retratado no Código de Processo Civil 2015, abrindo, na doutrina, discussão quanto à sua permanência como matéria integrante do exame de admissibilidade da demanda, estando inserida no pressuposto do interesse processual – utilidade, ou se passou a ser matéria de mérito, discutindo-se, ainda, caso constitua matéria de mérito, se autoriza ou não o julgamento liminar de improcedência nos termos do art. 332 do CPC, apesar de não constar das hipóteses legais.
2 – É consabido que a Constituição Federal, em seus artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. O tema também é retratado no Código Civil, dispondo-se no art. 102 que “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. Nesse mesmo sentido, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, o STF editou a Súmula n. 340, segundo a qual, “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.
3 – A vedação constitucional, civil e jurisprudencial à aquisição de bens públicos via usucapião revela a impossibilidade jurídica do pedido usucapiendo direcionado a imóvel registrado sob a propriedade da TERRACAP, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte de Justiça, apesar de constituir empresa pública, os imóveis administrados pela TERRACAP ostentam natureza pública.
4 – O julgamento liminar de improcedência (art. 332, incisos I a IV, e § 1o, do CPC) é cabível nas causas que dispensem instrução probatória, quando a pretensão autoral afrontar enunciado de súmula do STF ou do STJ e/ou acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos por esses Tribunais; entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, bem como nos casos de prescrição ou decadência.
5 – Apesar de toda a discussão doutrinária existente acerca da impossibilidade jurídica do pedido e das hipóteses de julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC), verifica-se que o caso concreto efetivamente atrai o julgamento liminar de improcedência, uma vez que a pretensão autoral de usucapir imóvel público, caso dos imóveis da TERRACAP, afronta a Súmula n. 340 do Supremo Tribunal Federal, incidindo na hipótese do inciso I do art. 332 do CPC.
Apelação Cível desprovida.